Tribunal: TJBA
Processo: 0501120-63.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501120-63.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILEIDE TAVARES SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES

APELADO: ALEX ANTONIO CARDOSO

Advogado(s)
:
MARIANA RIBEIRO SANTOS, MARCIO JANDIR SILVA SOARES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo interno interposto por Sileide Tavares Santos Silva contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A parte agravante sustenta hipossuficiência financeira, alegando que sua atividade empresarial constitui sua principal fonte de renda, estando ameaçada por sentença de despejo.

II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante e, por conseguinte, a regularidade da decisão que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo.

III. Razões de decidir
A concessão da gratuidade da justiça pressupõe a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, sendo relativa a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.
No caso, a agravante foi intimada a comprovar sua alegada incapacidade financeira, tendo apresentado documentos que evidenciam significativa movimentação bancária, com entradas expressivas e padrão de consumo incompatível com a condição de hipossuficiente.
Diante da existência de elementos que infirmam a presunção legal, mostra-se legítimo o indeferimento do benefício, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.
A ausência de recolhimento do preparo, após regular intimação, enseja o não conhecimento do recurso de apelação.
Inviável a reforma da decisão agravada, uma vez que a modificação das conclusões demandaria reexame do acervo fático-probatório.
Inexistem elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese: A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira, legitimando o indeferimento da justiça gratuita e o não conhecimento do recurso por ausência de preparo.

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8052575-28.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, julgado em 22/09/2021, publicação em 31/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.